Tribunal: TJES
Processo: 0022009-85.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022009-85.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DYHONATA ADRIANO MARTUCHELLI SERVULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela manutenção de maconha em depósito para fins de tráfico, além de apreensão de balanças de precisão e outros objetos, conforme auto de apreensão e laudos juntados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do apelante pelo delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade do delito se comprova pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo químico n. 24.344/2015, que confirma a presença de tetrahidrocanabinol (THC).

4- A autoria delitiva se evidencia pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da diligência, tanto na fase policial quanto em juízo.

5- O depoimento da policial militar que presenciou a apreensão das drogas e balanças confirma a existência de entorpecentes em diferentes cômodos da residência, sendo a maior quantidade encontrada na churrasqueira.

6- A alegação do réu de que mantinha a droga para consumo próprio não afasta a responsabilidade penal quando o conjunto probatório indica destinação comercial, especialmente diante da quantidade apreendida e da presença de instrumentos típicos do tráfico.

7- O depoimento de policiais é prova idônea para sustentar a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ, inexistindo demonstração de qualquer mácula na atuação dos agentes (AgRg no HC n. 1.017.864/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.8.2025).

8- Comprovadas materialidade e autoria, mostra-se inviável a absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- O depoimento de policiais militares, quando firme e coerente e ausentes elementos que indiquem parcialidade, constitui prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas.

2- A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas à apreensão de instrumentos típicos da mercancia e ao comportamento do agente no momento da abordagem, caracterizam a finalidade de traficância, afastando a alegação de uso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DYHONATA ADRIANO MARTUCHELLI SERVULO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
ca
put, da Lei 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto (id. 13032878).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (id. 14386399).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16218308). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16823697).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DYHONATA ADRIANO MARTUCHELLI SERVULO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
ca
put, da Lei 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto (id. 13032878).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (id. 14386399).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16218308). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16823697).

De acordo com a denúncia:

“(...)
no dia 18 de Setembro de 2015, por volta das 06 horas e 50 minutos, na Rua Marilia Rezende Coutinho, n° 217, casa, Bairro Estancia Monazítica, Serra/ES, o denunciado DYHONATA ADRIANO MARTUCHELL SERVULO mantinha em depósito em sua residência, para fins de traficância, a quantidade de 03 (três) tabletes de maconha, medindo aproximadamente 8x5x6, 5x5x2, e 4x4x1 respectivamente, e 01 (uma) bucha de maconha medindo aproximadamente 4x4x1, além de ter sido encontrado 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) réplica de uma Pistola Air Soft e 01(uma) calibre 6mm- (laudo de fls.85/88), todos localizados nas dependências da residência do denunciado, deste modo em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas às fis. 21/22.
(...)”

A defesa objetiva a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo químico n. 24.344/2015, em que se detectou a presença de “tetrahidrocanabinol-THC” (fls. 198/199).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelos policiais militares, que participaram da diligência que resultou na apreensão das drogas.

A testemunha, policial militar
Gisele da Silva Trabach
, relatou,
em juízo,
que presenciou o momento em que as balanças de precisão foram apreendidas, mas não se recordava em qual cômodo da residência elas estavam. Disse que foram apreendidas drogas na churrasqueira e no quarto do padrasto do acusado e que a droga que estava em maior quantidade era da churrasqueira.

O réu, por sua vez, afirmou que a droga era de sua propriedade para consumo próprio.

Em que pese os relatos das testemunhas de defesa, é certo que a condição de usuário não elide a responsabilidade penal pela comercialização de entorpecentes. Ademais, vale destacar o contexto da apreensão, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, tendo o réu dispensado parte da droga arremessando pelo muro com a chegada dos policiais, além de ter empreendido fuga.

No caso, o depoimento firme e coerente prestado pela policial militar que participou da ocorrência que culminou na apreensão de drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória. Ademais, a quantidade apreendida não é compatível com a comumente adquirida pelos usuários.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.